Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PRISÃO DECRETADA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SOLTURA DO EXECUTADO NO PRAZO DEFINIDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Prisão do devedor de alimentos é prevista no art. 528 do Código de Processo Civil, tem regramento próprio, diverso daqueles previstos na legislação penal. Nos termos do § 4o que “A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns”.
2. E compete ao juízo cível avaliar se o pedido se refere às três últimas prestações devidas e aquelas que se vencerem no curso da demanda; apreciar eventual justificativa do devedor e, em caso de rejeição, decretar a prisão; e determinar a suspensão da ordem de prisão em caso de pagamento da dívida (art. 528, §§ 2o ao 7o, CPC).
3. Audiência de custódia tem regramento na Lei 13.964/2019, pela qual foi inserido dispositivo no Código de Processo Penal. Referido dispositivo não faz qualquer referência a devedor de alimentos. Igualmente, quando do julgamento da Reclamação 29303 pelo Supremo Tribunal Federal, não restou fixada obrigatoriedade de realização de audiência de custódia em casos tais.
4. “A análise da legalidade da ordem de coação pessoal é realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença de alimentos, o que mitiga a necessidade de realização de audiência de custódia (CPP, art. 310, I). [...] Mesmo sem audiência de custódia, há amplo acesso do preso ao Poder Judiciário, inclusive nos plantões noturnos e em dias sem expediente forense, que, no Distrito Federal, funcionam de maneira exemplar. Paga a dívida, a prisão é revogada imediatamente, por decisão do Juiz que a decretou ou do Magistrado plantonista. [...].” (Acórdão 1796884, 07365394920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Por fim, quanto ao pedido de dever constar no mandado a definição “de soltura do executado até às 18 horas”, destacando-se que o dia não termina às 18h, nada a acrescentar à análise e definição da questão em sede da decisão agravada: não há determinação legal no sentido.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.